Tribunal: TCU
Processo: 006.256/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17544/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo que originalmente tratava de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura em desfavor da empresa Amazon Books & Arts Ltda. e de Antônio Carlos Belini Amorim, Felipe Vaz Amorim, Assumpta Patte Guertas e Tania Regina Guertas em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet para o projeto "Trabalho e Sindicalismo no Brasil - História e Conquistas", cujo objetivo era a edição de um livro temático, visando resgatar, registrar e divulgar a trajetória e evolução do trabalho e do sindicalismo no Brasil, contando sua história e suas conquistas. Considerando que o Acórdão 11773/2020-TCU-Segunda Câmara destacou que os fatos abordados nesta tomada de contas especial já haviam sido tratados no âmbito do TC Processo 009.926/2019-4 , o qual, por meio do Acórdão 3221/2020-TCU-Segunda Câmara , foi arquivado sem julgamento de mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; considerando que, por ter identificado provável erro na remessa dos autos de tomada de contas especial pelo órgão instaurador, o Acórdão 11773/2020-TCU-Segunda Câmara determinou ao Ministério da Cidadania que remetesse ao Tribunal cópia do processo de tomada de contas especial relativo aos recursos captados por meio de outro projeto, qual seja o Pronac 04-5909; considerando que o Ministério do Turismo buscou atender aquela determinação, com a remessa da prestação de contas daquele projeto e outros documentos complementares; considerando que os exames efetuados revelaram que aquelas contas já haviam sido reprovadas pelo Ministério da Cultura, sem que houvesse sido instaurada a respectiva tomada de contas especial; considerando que o art. 40 da Portaria-TCU 122/2018 estabeleceu a remessa obrigatória das tomadas de contas especiais instauradas a partir de 1o de julho de 2018 por meio do Sistema e-TCE; considerando que as diligências promovidas pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) confirmaram que a fase interna da TCE relativa ao Pronac 04-5909 ainda não foi concluída, no âmbito do Ministério do Turismo, e considerando, por fim, os pareceres convergentes da SecexTCE e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 71, inciso II, da Constituição Federal, 1o, inciso I, e 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 40 da Portaria-TCU 122/2018, em: a) determinar ao Ministério do Turismo que, após concluída a fase interna do Pronac 04-5909, instaure a competente Tomada de Contas Especial no Sistema e-TCE; b) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 006.256/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlos Belini Amorim (XXX.174.398-XX); Assumpta Patte Guertas (XXX.097.798-XX); Felipe Vaz Amorim (XXX.735.101-XX); Tania Regina Guertas (XXX.520.708-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.